Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701484-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA RECORRIDO: TIM CELULAR SA, AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO DO PROCESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVISÃO. DESPEJO. INCOMPATIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Em se tratando de recurso interposto em face de decisão, que analisa matéria atinente ao mérito do processo, cabível a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC. São incompatíveis, por inconciliáveis entre si, o pedido de revisional de aluguel e o pedido de despejo formulados no bojo da mesma ação. Prescreve em três anos a pretensão relativa a alugueis, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 327, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a possibilidade de cumulação de pedidos incompatíveis entre si, no caso, despejo, cobrança de alugueres inadimplidos, revisão de aluguéis, de cláusulas do contrato avençado, além de elementos quanto aos encargos, pois evidenciada a lesão provocada contra o Vale do Amanhecer, pela TIM, que também teria menosprezado elementos anexos ao contrato; b) artigos 19 da Lei 8.245/91 e 157, §§1o e 2o do Código Civil, asseverando a necessidade de revisão dos encargos locatícios, alegando a desproporção das prestações, que deveriam ser adequadas ao valor médio de mercado, sob pena de enriquecimento ilícito das recorridas. Subsidiariamente, pugna pela determinação de perícia judicial para estabelecer o valor justo; c) artigo 206, §3o, incisos I, II, III, IV e V do Código Civil, porquanto o acordão combatido teria desconsiderado o prazo de cinco anos disposto no contrato e aplicou o prazo prescricional trienal para a cobrança dos meses em atraso; d) artigos 394 e 395, ambos do Código Civil, requerendo seja reconhecida, solidariamente, a mora das recorridas. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “c” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 327, §§1o e 2o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso em apreço, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas e minuciosamente fundamentadas pelo acórdão vergastado, o qual, por sua vez, destacou a impossibilidade de cumulação dos pedidos formulados pela autora/embargante, tendo em vista a incompatibilidade jurídica entre eles” (ID 18048527). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 19 da Lei 8.245/91, 157, §§1o e 2o, e 206, §3o, incisos I, II, III, IV e V, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora assentou que “Igualmente, o decisum objurgado salientou a ausência de elementos a atestarem, a toda evidência, a moradas rés, além da impossibilidade de revisão do valor dos alugueis pretéritos. Ainda, a embargante não logrou demonstrar a configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento da alegada lesão” (ID 18048527). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1536653/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028